Tribunal: STJ
Processo: 0008323-47.2018.4.01.9199
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137803 - MG(2025/0499396-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NOEME DE SALES CURTY
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO GOVEA FILHO - MG126735
BRUNO FRANCESCOLLI FELICIANO DOS SANTOS - ES030747
BRUNO FRANCESCOLLI FELICIANO DOS SANTOS - MG138576
PAULO ROBERTO GOVÊA FILHO - ES019788
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ
COMPROVADA.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA N.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ao decidir sobre a devolução ao erário de valores recebidos
indevidamente a título de benefício assistencial, o reconhecimento de má-fé
da beneficiária e a (in)aplicabilidade do Tema n.
ao caso, a Corte
979/STJ
a
adotou os seguintes fundamentos (fl. 211): "[...] 10. No caso dos autos, a
quo
petição inicial foi proposta em 2018, de modo que não se aplica a tese
firmada no Tema Repetitivo
Nesse sentido, uma vez constatado
979/STJ.
pagamento indevido por erro material ou operacional da Administração, não
recai sobre o beneficiário o ônus de comprovação da sua boa-fé. Aplica-se,
destarte, a regra geral da irrepetibilidade das verbas alimentares, salvo prova
de fraude apresentada pelo INSS. 11. O INSS alega que a parte recorrida
recebeu indevidamente o benefício de amparo assistencial ao idoso
(concedido em 30.08.2001) por ter declarado que o grupo familiar era
composto somente por ela. Posteriormente, a autora requereu pensão por
morte e comprovou que residia com o marido durante todo o período de
recebimento do benefício assistencial. Afirma, portanto, que a autarquia foi
induzia ao erro por ato praticado de má-fé. 12. Nesse sentido, o juiz de
primeiro grau corretamente indeferiu o pedido inicial, uma vez que ficou
comprovada a má-fé da apelante. Cabíveis, portanto, os descontos
administrativos efetuados."
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – de que "a impossibilidade de
devolução dos valores recebidos de boa-fé, a ilegalidade da cobrança e a não
validade jurídica do termo assinado perante o INSS (em razão da idade
avançada da recorrente e da ausência de esclarecimentos adequados)" –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
Documento eletrônico VDA56113326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a6ff482-5613-4c8b-aaa0-9e587e059159

causa, conforme preceitua a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial." Precedente: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.068.848/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
13/9/2022.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a6ff482-5613-4c8b-aaa0-9e587e059159

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137803 - MG(2025/0499396-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NOEME DE SALES CURTY
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO GOVEA FILHO - MG126735
BRUNO FRANCESCOLLI FELICIANO DOS SANTOS - ES030747
BRUNO FRANCESCOLLI FELICIANO DOS SANTOS - MG138576
PAULO ROBERTO GOVÊA FILHO - ES019788
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ
COMPROVADA.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA N.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ao decidir sobre a devolução ao erário de valores recebidos
indevidamente a título de benefício assistencial, o reconhecimento de má-fé
da beneficiária e a (in)aplicabilidade do Tema n.
ao caso, a Corte
979/STJ
a
adotou os seguintes fundamentos (fl. 211): "[...] 10. No caso dos autos, a
quo
petição inicial foi proposta em 2018, de modo que não se aplica a tese
firmada no Tema Repetitivo
Nesse sentido, uma vez constatado
979/STJ.
pagamento indevido por erro material ou operacional da Administração, não
recai sobre o beneficiário o ônus de comprovação da sua boa-fé. Aplica-se,
destarte, a regra geral da irrepetibilidade das verbas alimentares, salvo prova
de fraude apresentada pelo INSS. 11. O INSS alega que a parte recorrida
recebeu indevidamente o benefício de amparo assistencial ao idoso
(concedido em 30.08.2001) por ter declarado que o grupo familiar era
composto somente por ela. Posteriormente, a autora requereu pensão por
morte e comprovou que residia com o marido durante todo o período de
recebimento do benefício assistencial. Afirma, portanto, que a autarquia foi
induzia ao erro por ato praticado de má-fé. 12. Nesse sentido, o juiz de
primeiro grau corretamente indeferiu o pedido inicial, uma vez que ficou
comprovada a má-fé da apelante. Cabíveis, portanto, os descontos
administrativos efetuados."
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – de que "a impossibilidade de
devolução dos valores recebidos de boa-fé, a ilegalidade da cobrança e a não
validade jurídica do termo assinado perante o INSS (em razão da idade
avançada da recorrente e da ausência de esclarecimentos adequados)" –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
Documento eletrônico VDA55776517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 5f89eec6-6892-445a-9285-d0985b1b300e

causa, conforme preceitua a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial." Precedente: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.068.848/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
13/9/2022.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Agravo interposto por NOEME DE SALES CURTY da decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO que inadmitiu recurso especial
dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 0008323-47.2018.4.01.9199,
assim ementado (fl. 212):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES
RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. TEMA REPETITIVO 979. RESP 1381734/RN
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPETIÇÃO DE VALORES
PAGOS PELO INSS. HIPÓTESE DOS AUTOS. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES
DE
FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
23/04/2021.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. No âmbito do Direito Previdenciário, ao examinar o Tema Repetitivo
979 ('Devolução ou não de valores recebidos de boa- fé, a título de benefício
previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da
administração da previdência social.'), o Superior Tribunal de Justiça firmou a
seguinte tese: 'Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de
erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação
errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o
desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao
ficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso
segurado/bene
concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não
lhe era possível constatar o pagamento indevido.' (REsp 1381734, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Julgado em
DJE
.
10/03/2021,
23/04/2021)
Modulação de efeitos para aplicar a tese apenas aos processos distribuídos a partir
da publicação do acórdão respectivo.
2. Nesse sentido, em relação às ações propostas a partir de 23/4/2021,
como é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem distinguido duas
situações.
3. A primeira situação diz respeito a pagamentos indevidos em razão de
errônea interpretação
má aplicação da lei pela Administração Pública. Nessa
e/ou
hipótese, em regra, entende-se não ser possível exigir do
ficiário a
segurado/bene
devolução de valores pagos pelo INSS, ainda que indevidamente, sob pena de
penalizá-lo por uma falta imputável ao administrador. Com efeito, também é dever-
poder da Administração bem interpretar a legislação aplicável à concessão de
benefícios. Assim, ainda que seja vedado ao administrado alegar o desconhecimento
Documento eletrônico VDA55776517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 5f89eec6-6892-445a-9285-d0985b1b300e

da legislação, não lhe é exigível a interpretação de todo o complexo legislativo,
legal e infralegal, utilizado pela Administração para o pagamento do benefício.
4. Note-se que o Superior Tribunal de Justiça evoluiu a sua jurisprudência,
passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos
valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é
imprescindível, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade
do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por
indevidas pela administração. Entretanto, em caso de errônea interpretação
má
e/ou
aplicação da lei, milita em favor do
ficiário a presunção dessa boa-fé
segurado/bene
objetiva, suficiente para lhe assegurar o direito da não devolução de valores pagos
indevidamente.
5. A segunda situação diz respeito apagamento indevido por erro material
ou operacional da Administração. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça
determina que a boa-fé do
ficiário deve ser analisada concretamente
segurado/bene
caso a caso, de modo a se averiguar se ele tinha condições de compreender, de
forma inequívoca, a irregularidade do pagamento, a se lhe exigir comportamento
diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração. Portanto, os
erros materiais ou operacionais cometidos pela Administração Previdenciária que
não se enquadrem nas hipóteses de interpretação errônea e má aplicação da lei
abrem a possibilidade do ressarcimento, salvo quando o
ficiário
segurado/bene
comprova que agiu de boa-fé, sobretudo com a demonstração de que não lhe era
possível constatar o pagamento indevido.
6. No caso dos autos, a petição inicial foi proposta em 2018, de modo que
não se aplica a tese firmada no Tema Repetitivo
Nesse sentido, uma vez
979/STJ.
constatado pagamento indevido por erro material ou operacional da Administração,
não recai sobre o beneficiário o ônus de comprovação da sua boa-fé. Aplica-se,
destarte, a regra geral da irrepetibilidade das verbas alimentares, salvo prova de
fraude apresentada pelo INSS.
7. O INSS alega que a parte recorrida recebeu indevidamente o benefício
de amparo assistencial ao idoso (concedido em 30.08.2001) por ter declarado que o
grupo familiar era composto somente por ela. Posteriormente, a autora requereu
pensão por morte e comprovou que residia com o marido durante todo o período de
recebimento do benefício assistencial. Afirma, portanto, que a autarquia foi induzia
ao erro por ato praticado de má-fé.
8. Nesse sentido, o juiz de primeiro grau corretamente indeferiu o pedido
inicial, uma vez que ficou comprovada a má-fé da apelante. Cabíveis, portanto, os
descontos administrativos efetuados.
9. Honorários de advogado majorados em cinco por cento sobre o valor
arbitrado na origem, nos termos do artigo 85, §11, do
No entanto, a
CPC/2015.
exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fica suspensa, nos
termos do art.98 do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida na origem.
10. Apelação não provida.

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (fls. 246-256).
Recurso especial, interposto com base no
alíneas
e , da
art. 105, inciso III,
a c
Constituição Federal, alegando, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts.
115, inciso II, da
e 154, § 3o, do Decreto n.
Lei n. 8.213/1991
3.048/1999.
Documento eletrônico VDA55776517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 5f89eec6-6892-445a-9285-d0985b1b300e

Assevera a parte recorrente que é indevida a devolução de valores recebidos
de boa-fé em decorrência de erro administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), destacando que jamais induziu a Autarquia em erro e que a natureza alimentar
das parcelas, aliada à sua hipossuficiência, impõe a aplicação da jurisprudência que
consagra a irrepetibilidade.
Argumenta que o documento assinado pela recorrente em
de
13/12/2013,
concordância com descontos por consignação, não possui validade jurídica suficiente
para embasar a cobrança, dadas as circunstâncias de vulnerabilidade da recorrente –
então com 79 (setenta e nove) anos – e a ausência de adequada informação pela
Administração, o que afasta qualquer conclusão de má-fé e impõe criteriosa reavaliação
de sua relevância no caso concreto.
Sustenta que é possível a concessão do benefício assistencial (benefício de
prestação continuada) a pessoas cuja renda
familiar seja superior a
(um
per capita
1/4
quarto) do salário mínimo, desde que demonstrada, por outros meios de prova, a
condição de miserabilidade.
Aduz que a decisão recorrida contrariou a jurisprudência consolidada quanto à
impossibilidade de descontos que reduzam benefício de valor mínimo abaixo do salário
mínimo.
Destaca que comprovou a divergência jurisprudencial nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil, demonstrando similitude fática e jurídica entre os
casos comparados, especialmente no que se refere à irrepetibilidade de valores recebidos
de boa-fé e à aferição ampliada da condição de miserabilidade.
Ao final, requer a admissão, o conhecimento e o provimento do recurso
especial para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a inexistência de má-fé da
recorrente e a desnecessidade de devolução dos valores recebidos.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.
O recurso não foi admitido na origem (fls. 295-296), o que ensejou a
interposição do presente agravo (fls. 304-314).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista que a
parte agravante impugnou, de forma adequada, os óbices elencados na decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55776517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 5f89eec6-6892-445a-9285-d0985b1b300e

Ao decidir sobre a devolução ao erário de valores recebidos indevidamente a
título de benefício assistencial e o reconhecimento de má-fé da beneficiária, bem como
sobre a (in)aplicabilidade do Tema n.
ao caso, a Corte
adotou os seguintes
979/STJ
a quo
fundamentos (fl. 211):

10. No caso dos autos, a petição inicial foi proposta em 2018, de modo que
não se aplica a tese firmada no Tema Repetitivo
Nesse sentido, uma vez
979/STJ.
constatado pagamento indevido por erro material ou operacional da Administração,
Aplica-se,
não recai sobre o beneficiário o ônus de comprovação da sua boa-fé.
destarte, a regra geral da irrepetibilidade das verbas alimentares, salvo prova de
fraude apresentada pelo INSS.
11. O INSS alega que a parte recorrida recebeu indevidamente o benefício
de amparo assistencial ao idoso (concedido em 30.08.2001) por ter declarado que o
grupo familiar era composto somente por ela. Posteriormente, a autora requereu
pensão por morte e comprovou que residia com o marido durante todo o período de
recebimento do benefício assistencial. Afirma, portanto, que a autarquia foi
induzia ao erro por ato praticado de má-fé.
12. Nesse sentido, o juiz de primeiro grau corretamente indeferiu o pedido
inicial, uma vez que ficou comprovada a má-fé da apelante. Cabíveis, portanto, os
descontos administrativos efetuados.

Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – de que "a impossibilidade de devolução dos
valores recebidos de boa-fé, a ilegalidade da cobrança e a não validade jurídica do termo
assinado perante o INSS (em razão da idade avançada da recorrente e da ausência de
esclarecimentos adequados)" – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
AFASTADA A BOA-FÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, cumpre salientar que o entendimento do Tribunal
de origem está em conformidade com a orientação do STJ, firmada no
Tema 979/STJ.
2. Extrai-se do acórdão vergastado que das razões de Recurso Especial que
o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-
probatório, mormente para avaliar se houve boa-fé na percepção do benefício, o que
não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55776517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 5f89eec6-6892-445a-9285-d0985b1b300e

3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.068.848/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
22/8/2022,
13/9/2022;

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 167),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55776517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:48
Código de Controle do Documento: 5f89eec6-6892-445a-9285-d0985b1b300e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.137.803 / MG
Número Registro: 2025/0499396-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083234720184019199 83234720184019199
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOEME DE SALES CURTY
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO GOVEA FILHO - MG126735
PAULO ROBERTO GOVÊA FILHO - ES019788
BRUNO FRANCESCOLLI FELICIANO DOS SANTOS - MG138576
BRUNO FRANCESCOLLI FELICIANO DOS SANTOS - ES030747
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES
ESPECÍFICOS - DESCONTOS DOS BENEFÍCIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: 78b3fecf-dbaa-4e48-8384-42244d583be2

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: 78b3fecf-dbaa-4e48-8384-42244d583be2